Tribunal: TJBA
Processo: 8058271-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058271-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s): NEILA KARINA FRANCA LIMA, ISALBERTO ZAVAO LIMA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PROVA INSUFICIENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de dívida e indenização por danos morais, julgada procedente em parte. A controvérsia recursal limita-se à validade da cobrança de multa contratual por fidelização, no valor de R$ 91.715,25, fundada em suposta rescisão antecipada de novo contrato de prestação de serviços firmado em abril de 2019, cuja existência e validade foram impugnadas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de novo plano com cláusula de fidelização em abril de 2019; e (ii) verificar a licitude da cobrança de multa por rescisão antecipada em caso de ausência de aceite contratual válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão concessiva do benefício da justiça gratuita e o regular recolhimento das custas processuais tornam carecedora de interesse recursal a impugnação a esse respeito.

4. A autora contesta expressamente, por e-mail, a proposta contratual encaminhada pela ré, solicitando esclarecimentos quanto às divergências entre a oferta verbal e os termos formais enviados, não havendo qualquer manifestação de aceitação expressa ou tácita.

5. Documento encaminhado pela própria empresa ré reconhece que a proposta enviada consistia em mera simulação de renegociação, afastando a possibilidade de existência de contrato novo com cláusula de fidelização.

6. A ausência de gravação telefônica comprovando a adesão verbal impede o reconhecimento da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável presumir o aceite apenas com base em alegações unilaterais da ré.

7. As telas sistêmicas internas apresentadas pela apelante não possuem, isoladamente, força probatória suficiente, por não estarem corroboradas por elementos externos de convicção, como assinatura digital, gravação de voz ou recibo de adesão.

8. A cobrança de cláusula penal sem prova inequívoca da contratação ofende os princípios da boa-fé e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

9. A sentença afastou a pretensão indenizatória por danos morais, diante da inexistência de negativação ou outras medidas gravosas, sendo desnecessária a análise do ponto, já que não houve recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A cobrança de multa por fidelização exige prova inequívoca de contratação válida, com aceite expresso ou tácito das condições pactuadas.

2. Propostas contratuais não formalizadas e expressamente contestadas não geram obrigações contratuais exigíveis.

3. Telas sistêmicas unilaterais não têm eficácia probatória autônoma, sendo imprescindível sua corroboração por outros meios de prova idôneos.

4. É ilícita a cobrança de cláusula penal fundada em vínculo contratual cuja existência foi infirmada pela própria parte que alega sua validade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8058271-81.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Intelig Telecomunicações Ltda. e, como apelada, Prosaúde - Medicina Hospitalar e Saúde Ocupacional Ltda.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurado
r(a) de Justiça